Tribunal: TJES
Processo: 5000796-57.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-57.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA e outros

APELADO: VILMA SOUSA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pela Apelada, que pleiteava a reintegração de posse sobre imóvel registrado em sua titularidade, em razão de esbulho atribuído aos Apelantes. A Apelada apresentou documentos e prova testemunhal corroborando sua posse do imóvel por mais de 15 anos, enquanto os Apelantes alegaram posse legítima derivada de aquisição por contrato com a mesma vendedora da Apelada, além de contestarem a caracterização do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a Apelada comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber: posse anterior, esbulho, sua data e perda da posse;
(ii) determinar se a discussão acerca do domínio sobre o imóvel é relevante para a solução da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As ações possessórias destinam-se à proteção da posse, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade, conforme determina o art. 557, parágrafo único, do CPC, e a Súmula 487 do STF.

A Apelada demonstrou a posse sobre o imóvel por mais de 15 anos, com base em prova documental (contratos, registro e boletim de ocorrência) e testemunhal que confirmaram a prática de atos de posse no imóvel, como manutenção, cercamento e limpeza periódica.

A comprovação da posse pela Apelada não foi afastada pelos documentos apresentados pelos Apelantes, os quais se limitaram a títulos de propriedade e contratos sem prova da prática de atos possessórios sobre o imóvel.

A ausência de demonstração de posse legítima pelos Apelantes inviabiliza a caracterização do esbulho como justificado.

A manutenção da sentença é coerente com a jurisprudência, que condiciona o deferimento de tutela possessória apenas à comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, sem se confundir com discussões acerca da titularidade dominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

Em ações possessórias, a discussão sobre propriedade é irrelevante, prevalecendo a tutela autônoma da posse.

A proteção possessória depende da comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, sua data e perda da posse.

Documentos de propriedade ou domínio não substituem a demonstração do exercício de atos materiais que exteriorizem a posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 557, parágrafo único, e 561; CF/1988, art. 5º, inciso XXII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 487; TJES, Apelação Cível 0003348-39.2020.8.08.0030, rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 04.10.2024; TJES, Apelação Cível 5007692-53.2022.8.08.0047, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000796-57.2023.8.08.0047

APELANTES:
SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA E JILMAR NUNES REIS

APELADA:
VILMA SOUSA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reintegração de Posse proposta pela Apelada.

A Apelada ajuizou a presente ação objetivando a reintegração em uma área imóvel identificada pelo registro R. 08 (3.000,00m2) da matrícula 10.117, pretensão que foi resistida pelos Apelados que alegam que também adquiriram a área objeto do litígio.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida destacando que:

No que concerne ao primeiro requisito para a configuração do direito autoral, demonstração do exercício possessório sobre o imóvel vindicado, denoto que os elementos probatórios colacionados aos autos (contratos de promessa de compra e venda, matrícula do imóvel, recibo de pagamento e etc), demonstram a aquisição do imóvel objeto do litígio pela requerente no ano de 2008, no qual, a partir de então, passou a exercer a posse direta/imediata sobre o bem.

Além disso, destaco que a prova oral produzida (colheita de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), corroborou exclusivamente com as alegações autorais de que a requerente detinha a posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes pugnam pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a sentença não analisou corretamente as provas apresentadas; 2º) detinham a posse legítima do imóvel, adquirida onerosamente mediante contrato firmado com Maria Eny Rocha Ferreira, a mesma vendedora que negociou com a Apelada; 3º) não houve comprovação de que a Apelada mantinha posse efetiva do imóvel, nem de que os Apelantes tenham cometido esbulho; 4º) as fotografias e documentos anexados demonstram que realizaram obras no local, e que a área em disputa possui características incompatíveis com a descrita pela Apelada.

A ação possessória, como sabido, objetiva a proteção da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

A doutrina ressalta que:

Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam,
inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial.
O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a
tutela da posse
assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...). (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional.
É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição.
Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

Nas ações de reintegração e manutenção da posse, o Código de Processo Civil atribuiu ao Autor o seguinte ônus probatório:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, a procedência do pedido de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data em que ocorrido.

In casu
, a petição inicial foi instruída com o Boletim Unificado de nº 50253880 (Id. de origem n.º 21748461), registrado em 13/02/2023, lavrado em decorrência de acionamento da Apelada noticiando o esbulho no imóvel.

A testemunha Josué Resende Ferreira afirmou capinar o lote, de vez em quando, para a Apelada. Afirmou, ainda, ter construído uma cerca de “eucalipto sem tratar” no imóvel, à mando da Apelada, há uns 15 anos, bem como que, há aproximadamente um ano, em razão da queda da cerca anterior, construiu uma nova cerca. Informou que o “Alemão” só apareceu na região há uns dois anos.

Bruna Medeiros Taurinho Sacramento, ouvida como testemunha, informou que, na época da aquisição dos lotes, trabalhava na mesma escola com a Apelada e, de vez em quando, se encontrava com esta nas ocasiões em que ia limpar o imóvel, sendo que o Sr. Josué capinava os terrenos de ambas.

Assim, restou demonstrada a prática de atos de posse por meio da Apelada.

A mera juntada de documentos relativos à alegada propriedade do imóvel não comprova o exercício de atos de posse.

As fotografias do imóvel, por si só, mesmo com a presença dos Apelantes, não são suficientes para desconstituir a posse da Apelada.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade. O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF). 2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados. 3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade. 4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes. 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003348-39.2020.8.08.0030, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PREENCHIDOS. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA AUTÔNOMA DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Na ação de reintegração de posse, a tutela possessória autônoma depende da demonstração dos elementos descritos no art. 561 do CPC, a saber: a sua posse, o esbulho praticado e sua data e a perda da posse. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC, “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007692-53.2022.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/06/2024).

Considerando que as ações possessórias têm como objetivo discutir somente o direito de posse, sendo inócuas alegações acerca de direito de propriedade e que a Apelada demonstrou o exercício de atos de posse, não se vislumbram motivos para a alteração da sentença

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pelos Apelantes em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal, condenação que fica suspensa em razão destes serem beneficiários da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.